Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-49.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802669-49.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIANE LUZIA ESPINDOLA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802669-49.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): ELIANE LUZIA ESPINDOLA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por adquirente de imóvel contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo banco e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A instituição financeira sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como agente financiador da obra e requerendo manifestação expressa sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e à respectiva majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do percentual e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Inexistência de omissão quanto à ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, configurando a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Verificada omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, após o provimento do recurso da autora e a sucumbência integral da parte ré, deixou-se de estabelecer o percentual da verba honorária e de promover a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

7. Presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração da verba honorária em grau recursal, impõe-se a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da autora acolhidos. Embargos de declaração do réu rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado. 2. Constatada omissão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios após o provimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802669-49.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
ELIANE LUZIA ESPINDOLA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por ELIANE LUZIA ESPINDOLA em face do acórdão que, ao apreciar Agravo Interno em Apelação Cível, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo integralmente decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso do réu e dado provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Nos embargos opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., a instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que atuou apenas como agente financiador da obra, sem responsabilidade direta pela execução ou qualidade da construção. Aduz que eventual solidariedade com a construtora não pode ser presumida, nos termos do art. 265 do Código Civil, razão pela qual requer manifestação expressa acerca da matéria e o prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como do referido dispositivo do Código Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a autora ELIANE LUZIA ESPINDOLA também opôs Embargos de Declaração, alegando a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e à respectiva majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência integral da parte ré após o provimento de seu recurso, a decisão deixou de estabelecer o percentual da verba honorária e de promover a majoração decorrente do trabalho adicional realizado em instância recursal, o que configura vício sanável por meio dos presentes aclaratórios.

Ao final, ambas as partes requerem o conhecimento e provimento de seus respectivos embargos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por adquirente de imóvel contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo banco e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A instituição financeira sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como agente financiador da obra e requerendo manifestação expressa sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e à respectiva majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do percentual e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Inexistência de omissão quanto à ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, configurando a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Verificada omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, após o provimento do recurso da autora e a sucumbência integral da parte ré, deixou-se de estabelecer o percentual da verba honorária e de promover a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

7. Presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração da verba honorária em grau recursal, impõe-se a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da autora acolhidos. Embargos de declaração do réu rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado. 2. Constatada omissão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios após o provimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Efetivamente, reconheço que a tese sustentada pela parte autora/embargante merece prosperar relativamente ao ponto em questão, tornando-se necessário o suprimento da lacuna identificada.

Acerca do acréscimo dos honorários advocatícios pela sucumbência em instância recursal, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual tal medida encontra guarida legal apenas quando satisfeitos, de forma concomitante, certos pressupostos específicos, quais sejam: (i) a publicação da decisão recorrida ocorrida posteriormente a 18 de março de 2016, momento em que o Código de Processo Civil de 2015 passou a produzir efeitos; (ii) a inadmissão integral ou a rejeição do recurso interposto, seja mediante pronunciamento singular, seja por intermédio do colegiado responsável; e (iii) a imposição de condenação em honorários advocatícios já na fase originária da lide em que se formulou o recurso. A respeito, consulte-se: STJ, Agravo Interno em Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.539.725/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09 de agosto de 2017, Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2017.

Procedendo-se à análise do litígio sub judice, constata-se que todos os pressupostos demarcados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontram-se adequadamente satisfeitos, circunstância que autoriza a elevação da verba honorária sucumbencial em fase recursal, uma vez que tal elevação não ocorreu nem quando da decisão monocrática, nem quando da apreciação do agravo interno.

Portanto, considerando-se o labor extraordinário desempenhado pelo profissional da parte autora/embargante nesta etapa processual, impõe-se o aumento dos honorários advocatícios pela sucumbência, os quais se fixam em 15% (quinze por cento) incidentes sobre o montante condenatório, consoante o preceituado no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, no que tange aos embargos de declaração deduzidos pela instituição bancária ré, não se afigura presente fundamentação idônea apta a justificar sua admissão.

Tal conclusão decorre do fato de que as argumentações relacionadas à alegada carência de legitimação passiva da instituição ré/embargante, assim como à sua obrigação de responder pelos defeitos construtivos litigados neste processo, foram expressamente examinadas e adequadamente justificadas no acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão, imprecisão interpretativa ou incoerência merecedora de correção.

Destarte, evidencia-se que os embargos aclaratórios manejados pela instituição financeira reduzem-se à reapreciação de questão já submetida ao exame desta Corte, atitude que se mostra incompatível com a função corretiva e integrativa dos embargos de declaração.

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026